Tribunal: TJMT
Processo: 1031189-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031189-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 004.725.501-36 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Primeiramente há que se destacar que quando ajuizada a presente ação, o recorrido trouxe aos autos documento que comprova a existência do débito, não sendo suficiente o documento juntado pelo munícipio datado do ano de 2025, para reconhecer que quando ajuizada a ação o débito não existia mais;

As multas impostas pelo Município de Rondonópolis possuem natureza administrativa sancionatória, decorrentes do descumprimento de normas urbanísticas e de posturas, não se confundindo com crédito tributário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 135 (
REsp
1.112.577/SP), estabelece que multas administrativas não possuem natureza tributária e, portanto, não se submetem às regras do Código Tributário Nacional, mas sim ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o crédito se tornou exigível, ou seja, o vencimento das multas, e não à data de inscrição em dívida ativa ou ajuizamento de cobrança.

No caso concreto, considerando que o vencimento
da multa
ocorreu em
13/06/2010
, verifica-se que
até a data do ajuizamento da presente ação
transcorreu prazo superior a cinco anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025